Tribunal: TJMT
Processo: 1042855-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1042855-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RENI LUCIA ECKERT - CPF: 799.229.701-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENI LUCIA ECKERT - CPF: 799.229.701-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Cirurgia de artroplastia total do joelho. Procedimento eletivo. Ausência de urgência médica. Enunciado no 93 da vi jornada de direito da saúde do CNJ. Inobservância do prazo razoável de 180 dias. Perigo de dano não demonstrado. Princípio da isonomia. Respeito à fila de regulação do sus. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública visando compelir o ente público à realização de artroplastia total primária do joelho para paciente substituída, sob o fundamento da inexistência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante da classificação do procedimento como eletivo no SISREG e da conclusão do NAT-JUS pela ausência de urgência médica.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de urgência médica e da natureza eletiva do procedimento, é cabível a concessão de tutela provisória para determinar a realização imediata de cirurgia de artroplastia total do joelho pelo Sistema Único de Saúde.

III.
Razões de decidir

3. O parecer técnico do NAT-JUS, órgão de apoio técnico do Poder Judiciário, conclui expressamente pela inexistência de urgência médica segundo os critérios do Conselho Federal de Medicina, afastando o requisito do perigo de dano necessário à concessão da tutela provisória.

4. A Resolução CFM no 1.451/1995 define urgência e emergência como situações de risco imediato à vida ou sofrimento intenso que demandam assistência médica imediata, o que não se verifica em procedimentos eletivos voltados à melhora da qualidade de vida.

5. O Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que a espera por cirurgia eletiva somente é considerada excessiva quando ultrapassado o prazo de 180 dias. No caso, o procedimento foi regulado no SISREG em 14.10.2025, não havendo decurso de prazo suficiente para caracterizar mora administrativa.

6. A antecipação judicial de atendimento em procedimento eletivo, antes de esgotado o prazo razoável, viola o princípio da isonomia e o Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, pois permitiria o
favorecimento indevido de um usuário em detrimento de outros em igual condição.

7. O Enunciado no 76 das Jornadas de Saúde do CNJ impõe que decisões judiciais considerem as consequências práticas e as limitações administrativas, o que foi observado na decisão agravada ao indeferir tutela antecipada que desorganizaria a fila de regulação.

8. A ausência de risco iminente à vida, de deterioração acelerada do quadro clínico ou de laudo médico atestando urgência afasta o perigo de dano e legitima a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

9. A negativa da tutela provisória não implica violação ao direito constitucional à saúde, mas preserva a racionalidade e a isonomia do sistema público de atendimento, conforme parâmetros fixados pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE).

IV.
Dispositivo

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; LINDB,
arts
. 20 a 22; Resolução CFM no 1.451/1995.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 RG/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux,
Pleno
, j. 04.09.2015; STJ,
AgInt
no REsp 1.871.811/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
15.12.2020; TJMT, AI no 1025718-96.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 13.9.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública no 1015513-14.2025.8.11.0040, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, objetivando compelir o Estado à realização de artroplastia total primária do joelho à paciente. Na origem, a tutela foi indeferida por ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano (art. 300 do CPC), amparado em Nota Técnica do NAT e no espelho do SISREG
,
que classificou o procedimento como não urgente/eletivo (prioridade “não urgente”; “caráter 10 – eletivo”).

O juízo de origem registrou que o direito à saúde (CF, art. 196) é assegurado, porém a tutela antecipada reclama demonstração concreta dos requisitos do art. 300 do CPC, o que não se verificou naquele momento processual. (Id 212463581)

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta: (i) dor intensa refratária a tratamento conservador; (
ii
) laudo médico de 09.7.2025 e registro no SISREG em 14.10.2025, indicando morosidade administrativa; (
iii
) urgência na cirurgia
. Requereu a concessão da tutel
a recursal para
que fosse determinada
a realização do procedimento em 5 dias, com possibilidade de bloqueio/sequestro (art. 497 do CPC) e multa por ato atentatório (art. 77, §2o, do CPC).

Ao final, pugna pelo provimento do agravo.

A tutela recursal foi indeferida. (Id 334321850)

Em contrarrazões, o Estado requer a manutenção integral da decisão agravada, destacando que: (i) o pedido foi regulado no SISREG em 14.10.2025; (
ii
) não decorreu o prazo razoável de 180 dias para atendimento de eletivos; (
iii
) o NAT afastou urgência; e (
iv
) não há prova de agravamento acelerado do quadro. (Id 336768879)

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso. (Id 343062378)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consta dos autos, o
Ministério Público
se insurge contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em Ação Civil Pública voltada à realização de artroplastia total primária do joelho para a paciente substituída,
por compreender pela
inexistência de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300 do CPC), consideradas a classificação do SISREG como procedimento eletivo e a Nota Técnica do NAT.

Em suas razões, alega, em
síntese, dor intensa refratária, indicação médica para cirurgia e morosidade administrativa
, pugnando pelo provimento do recurso, a fim de ver revertida a decisão.

A
Nota Técnica no 420765, elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NAT-JUS)
(Id 212443151)
, foi categórica ao concluir que não restou demonstrada a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado, conforme expressamente consignado:

"Quanto à urgência do procedimento: Não foi possível estabelecer urgência para o caso, entretanto, o pleito deverá ser atendido com brevidade, devido quanto maior o tempo de espera, maior o padecimento do requerente, com comprometimento da qualidade de vida.

(...)

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não".

A ausência de urgência médica segundo os critérios do Conselho Federal de Medicina constitui elemento técnico de extrema relevância para a análise da tutela provisória, especialmente porque afasta a caracterização do requisito "perigo de dano" ou "risco ao resultado útil do processo" previsto no artigo 300 do CPC.

A Resolução CFM no 1.451/1995 define urgência como "
a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata
" e emergência como "
constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso,
exigindo
portanto, tratamento médico imediato
".

No caso concreto, trata-se de procedimento de caráter eletivo, destinado ao tratamento de
gonartrose
com dor crônica e limitação funcional,
sem comprovação de risco iminente à vida ou de urgência que justifique o imediato fornecimento judicial com prazo exíguo.

É o que se confere do relatório médico Id 21158314
4
, elaborado pela médica Patrícia Michelly de Souza Rambo, que atribuiu a importância do procedimento apenas para “
melhora da qualidade de vida e alívio da dor para paciente
” e
não há
qualquer outro documento que faça menção à urgência ou emergência.

Como bem observa HELY LOPES MEIRELLES, em sua clássica obra Direito Administrativo Brasileiro, "
os serviços públicos de saúde devem ser organizados de forma racional, atendendo-se aos princípios da universalidade, integralidade e igualdade
" (35a ed., São Paulo: Malheiros, 2009, p. 342).

Da aplicação do enunciado 93 do
CNJ

Tratando-se de procedimento eletivo, aplica-se ao caso o Enunciado no 93 da VI Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece parâmetros objetivos para intervenção judicial:

"Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".

Verifica-se que o procedimento
se
encontra
devidamente regulado no Sistema Nacional de Regulação (SISREG) desde 14.10.2025
(Id
211583142
, constando no boletim de regulação a classificação expressa de caráter "10 - Eletivo" e prioridade "não urgente".

No caso concreto, considerando que o procedimento foi regulado no SISREG em 14.10.2025, ainda não
havia transcorrido
o prazo de 180 dias considerado razoável para cirurgias e tratamentos eletivos. Mesmo se computado o prazo desde o laudo médico de 09.07.2025, como alega o Ministério Público, não se perfez o período que caracterizaria mora excessiva do ente público.

A jurisprudência desta Corte tem se posicionado de forma reiterada no sentido de que procedimentos classificados como eletivos, sem demonstração inequívoca de urgência, não justificam a concessão de tutela provisória antes de decorrido prazo razoável para atendimento pela via administrativa.

Confere-se:

"CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – CIRURGIA DE QUADRIL – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia". (TJ-MT - AI: 10115087920198110000, Rel. Marcio Vidal, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28.7.2020)

No mesmo sentido:

"AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - HOME CARE - TRATAMENTO MÉDICO ELETIVO - PARECER NÃO FAVORÁVEL DO NATJUS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrada a urgência ou emergência do atendimento domiciliar em regime de
home
care
, classificado como eletivo e ausente a comprovação da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, revela-se prudente o indeferimento da tutela de urgência pleiteada." (TJMT - Agravo De Instrumento no 1025718-96.2023.8.11.0000, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, p. 13.9.2024)

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito essencial para a concessão da tutela
de urgência
, não se encontra demonstrado nos autos.

Embora seja inegável que a paciente apresenta quadro de
gonartrose
com dor e limitação funcional, elementos que certamente justificam a necessidade da intervenção cirúrgica, não há nos autos demonstração de que a espera pelo procedimento no prazo administrativo regular (dentro dos 180 dias previstos no Enunciado 93 do CNJ) acarretará dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da substituída.

O argumento de que a idade avançada (71 anos) aumenta o risco cirúrgico a cada dia de espera não encontra respaldo técnico na Nota do NAT-JUS, que expressamente afastou a caracterização de urgência. Tampouco há documentação médica indicando deterioração acelerada do quadro ou risco iminente à saúde que justifique o deferimento da tutela provisória.

Da mesma forma, o argumento relativo ao risco de quedas, embora relevante, não foi objeto de avaliação técnica específica pelo NAT-JUS e constitui risco genérico aplicável a qualquer paciente idoso com limitação de mobilidade, não caracterizando, por si só, urgência que justifique a antecipação da tutela.

Nesse sentido, a doutrina de LUIZ GUILHERME MARINONI esclarece que "
o perigo de dano deve ser concreto e atual, não bastando a mera alegação abstrata de prejuízo
" (Tutela de Urgência e Tutela da Evidência, 2a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 98).

Do princípio da isonomia e da não violação à fila do sus

A intervenção judicial prematura, em procedimento eletivo e antes de decorrido prazo razoável para atendimento pela via administrativa regular, implica violação ao princípio da isonomia e ao Enunciado no 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso:

"Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a
igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento".

Deferir a tutela provisória nas circunstâncias dos autos implicaria permitir que a substituída "fure a fila" do sistema público de saúde, em detrimento de outros usuários que também aguardam procedimentos cirúrgicos na mesma condição de eletividade, violando frontalmente o princípio da isonomia e as diretrizes técnicas estabelecidas para acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a importância da observância dos critérios de racionalidade na implementação de políticas públicas de saúde:

"A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas de saúde deve ser excepcional e observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e separação dos poderes, não admitindo imposições que desconsiderem as diretrizes técnicas estabelecidas pelos órgãos competentes." (STJ,
AgInt
no REsp 1.871.811/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
15.12.2020)

Do enunciado 76 do CNJ e da observância às políticas públicas

O Enunciado no 76 das Jornadas de Saúde do CNJ estabelece diretrizes importantes para decisões judiciais em matéria de saúde:

"A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas,
considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (
arts
. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB)".

A decisão agravada observou adequadamente tais diretrizes, ao reconhecer que a concessão da tutela com prazo exíguo de 5 dias, em procedimento eletivo que ainda não ultrapassou o período considerado razoável para aguardo na fila de regulação do SUS, violaria os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), alterada pela Lei no 13.655/2018, reforça esse entendimento ao estabelecer em seu artigo 20:

"
Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão
."

Da preservação do direito constitucional à saúde

Ressalte-se que o indeferimento da tutela antecipada recursal não implica negativa do direito constitucional à saúde da substituída. O procedimento cirúrgico encontra-se devidamente regulado no SISREG desde 14.10.2025, estando previsto no Sistema Único de Saúde (SIGTAP), conforme reconhecido pelo próprio NAT-JUS.

O que se afasta, neste momento processual, é tão somente a antecipação judicial do atendimento, determinando-se prazo exíguo (5 dias) para realização de procedimento eletivo que ainda não ultrapassou o período considerado razoável para aguardo na fila de regulação do SUS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178 RG/SE (Tema 793), estabeleceu parâmetros para a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, mas também reconheceu a importância da observância às diretrizes técnicas e administrativas do SUS:

"A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde não afasta a necessidade de observância aos critérios técnicos e administrativos estabelecidos para organização do Sistema Único de Saúde, devendo as decisões judiciais considerar as políticas públicas implementadas e os recursos disponíveis." (STF, RE 855.178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno,
DJe
04.09.2015)

Da necessidade de observância aos precedentes

A jurisprudência consolidada desta Corte tem reconhecido a necessidade de cautela na concessão de medidas liminares em casos envolvendo tratamentos de natureza eletiva, especialmente quando não demonstrada inequívoca urgência médica.

Nesse sentido, recente decisão dest
e Tribunal
:

"O serviço de home
care
não se caracteriza como urgente, sendo classificado como tratamento eletivo, exigindo planejamento e respaldo técnico, conforme enunciados do CNJ e normas da ANVISA." (N.U 1021542-06.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito
Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 31.10.2025)

Nesse sentido, não se identifica qualquer vício apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026